Tribunal: STM
Processo: 7001343-55.2019.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DPU. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES IN
HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. JURISPRUDÊNCIA STM E STF.
PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE.

Agravo interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Embargos
Infringentes em sede de Habeas Corpus, por ausência de amparo legal.

A tese Defensiva de que o acórdão proferido no bojo de Habeas Corpus é equivalente à
"Sentença Final", termo previsto no art. 538 do CPPM, o que, em tese, autorizaria o
conhecimento dos Infringentes, não se sustenta, uma vez que o Código de Processo
Penal Militar (art. 538) e o Regimento Interno do STM (art. 119) são taxativos sobre o
cabimento dos Embargos Infringentes somente contra Acórdãos não unânimes
proferidos no julgamento de Apelação, de Recurso em Sentido Estrito, de Agravo
Interno, de Ação Penal Originária ou de Representação para Declaração de Indignidade
ou de Incompatibilidade para com o Oficialato.

Destarte, não encontra previsão legal o cabimento dos Embargos Infringentes contra
Acórdão não unânime exarado em sede de Habeas Corpus. A Jurisprudência desta
Corte Castrense e a do Supremo Tribunal Federal são pacíficas, nesse sentido. Decidir
de forma contrária iria de encontro ao princípio da unirrecorribilidade recursal, o qual
prevê que contra uma decisão judicial só é cabível um único recurso, no presente caso,
o Recurso Ordinário Constitucional. Agravo Interno rejeitado. Decisão Agravada
mantida. Unanimidade.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

AGRAVO INTERNO Nº 7001343-55.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
AGRAVANTE: MESSIAS SANT'ANA DIAS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
11/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por
unanimidade, rejeitou o presente Agravo, para manter inalterada a Decisão
monocrática agravada, nos termos do voto do Relator Ministro ODILSON SAMPAIO
BENZI.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS,
ALVARO LUIZ PINTO, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, LUIS CARLOS GOMES MATTOS,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, CARLOS AUGUSTO DE SOUSA, FRANCISCO
JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE
AQUINO.
Declarou-se impedido o Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, na forma
do art. 144 do RISTM.
Ausência justificada do Ministro JOSÉ BARROSO FILHO.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 21/02/2020 13:09:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2156702983
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
AGRAVO INTERNO Nº 7001343-55.2019.7.00.0000

RELATOR: Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
AGRAVANTE: MESSIAS SANT'ANA DIAS.
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: AGRAVO INTERNO. DPU. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS
INFRINGENTES IN HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.
JURISPRUDÊNCIA STM E STF. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE
Agravo interposto contra decisão monocrática que não conheceu de Embargos
Infringentes em sede de Habeas Corpus, por ausência de amparo legal.
A tese Defensiva de que o acórdão proferido no bojo de Habeas Corpus é
equivalente à "Sentença Final", termo previsto no art. 538 do CPPM, o que, em
tese, autorizaria o conhecimento dos Infringentes, não se sustenta, uma vez
que o Código de Processo Penal Militar (art. 538) e o Regimento Interno do STM
(art. 119) são taxativos sobre o cabimento dos Embargos Infringentes somente
contra Acórdãos não unânimes proferidos no julgamento de Apelação, de
Recurso em Sentido Estrito, de Agravo Interno, de Ação Penal Originária ou de
Representação para Declaração de Indignidade ou de Incompatibilidade para
com o Oficialato.
Destarte, não encontra previsão legal o cabimento dos Embargos Infringentes
contra Acórdão não unânime exarado em sede de Habeas Corpus. A
Jurisprudência desta Corte Castrense e a do Supremo Tribunal Federal são
pacíficas, nesse sentido. Decidir de forma contrária iria de encontro ao
princípio da unirrecorribilidade recursal, o qual prevê que contra uma decisão
judicial só é cabível um único recurso, no presente caso, o Recurso Ordinário
Constitucional. Agravo Interno rejeitado. Decisão Agravada mantida.
Unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento, sob a Presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o presente Agravo, para
manter inalterada a Decisão monocrática agravada.

Brasília, 11 de fevereiro de 2020.

Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Ministro Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 21/02/2020 13:09:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2156702983

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública da União, em favor de MESSIAS SANT'ANA
DIAS, contra Decisão monocrática exarada por este Relator, que negou seguimento aos Embargos
Infringentes nº 7001216-20.2019.7.00.0000, opostos contra o Acórdão não unânime desta Corte Castrense,
de 19/9/2019, proferido nos autos do Habeas Corpus nº 7000638-57.2019.7.00.0000, com fulcro nos arts.
12, inciso V, c/c o 121, ambos do RISTM, por ser manifestamente incabível.

Em um breve resumo dos fatos, a Defensoria Pública da União impetrou na ocasião o referido habeas corpus
em favor de seu assistido, requerendo a anulação da Decisão monocrática da Juíza Federal da Auditoria da
6ª CJM, que substituiu um dos Juízes Militares componentes do Conselho Especial de Justiça para o Exército
(CEJ), sob o fundamento de que o referido ato monocrático era ilegal, tendo em vista que a competência
para deliberar sobre a substituição seria do próprio Colegiado.

Em Sessão de 19/9/2019, o Plenário desta Corte Castrense, por maioria, conheceu e denegou a ordem, por
falta de amparo legal (evento nº 56). O writ teve como Relator o Exmo. Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE
FARIAS. Na oportunidade, contrapondo-se à maioria, firmou divergência o Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, que votou pela anulação da Decisão impugnada porque entendia que a questão deveria ser
apreciada pelo Conselho Especial de Justiça.

Com base nesse julgamento da Corte, foram opostos Embargos Infringentes pela DPU, requerendo a
prevalência do Voto Vencido, com a concessão da ordem de habeas corpus, a fim de que a Decisão da Juíza
Federal da JMU, que substituiu o Juiz militar do Conselho Especial de Justiça, fosse anulada, e a matéria
apreciada pelo referido Colegiado (Proc. Orig./evento nº 1).

Em Decisão de 5 de novembro de 2019, neguei seguimento aos citados Embargos, por serem
manifestamente incabíveis (Proc. Orig./evento nº 5).

Irresignada, a Defensoria Pública da União interpôs o presente Agravo Interno, no dia 25 de novembro
seguinte. Alega, em síntese, que o Acórdão proferido em sede de habeas corpus é equivalente ao termo
"Sentença Final", previsto como hipótese de cabimento dos Embargos Infringentes no art. 538 do CPPM, o
que autorizaria o conhecimento do recurso, bem como que o disposto no Regimento Interno do STM, por ser
uma "lei menor" não poderia reduzir o alcance da legislação processual. Ao final, requereu o provimento do
Agravo Interno, para que seja conhecido e provido os Embargos Infringentes do julgado, fazendo-se
prevalecer a tese minoritária (evento nº 1).

A PGJM, em contrarrazões ao Agravo Interno, da lavra do Subprocurador-Geral Dr. ALEXANDRE CONCESI,
pugnou pela rejeição do presente Agravo, para que se mantenha incólume à decisão hostilizada, eis que
manifestamente incabível a interposição de Embargos Infringentes contra acórdão não unânime prolatado
em sede de habeas corpus.

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 21/02/2020 13:09:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2156702983
VOTO

O recurso é tempestivo, preenche os requisitos de admissibilidade e merece ser conhecido.

De início, há de se ressaltar que foi negado seguimento aos Embargos Infringentes, com base no
entendimento de que contra decisão denegatória proferida em sede de habeas corpus, ainda que não
unânime, não cabe o manejo dos Embargos Infringentes, ante a ausência de previsão legal, seja na
legislação processual, seja no Regimento Interno deste Eg. Tribunal, até porque, a via adequada para atacar
o referido Acórdão proferido em habeas corpus, preenchidos os requisitos constitucionais, seria a
interposição de Recurso Ordinário para o Supremo Tribunal Federal.

Por essa razão, mantenho a Decisão agravada que negou seguimento aos Embargos Infringentes e de
Nulidade.

Igualmente, o pleito defensivo, em sede de Agravo Interno, não merece prosperar.

A DPU, em suas razões, reitera a tese de que o Acórdão proferido no bojo do habeas corpus equivale ao
termo "sentença final", previsto no art. 538 do CPPM, o que autorizaria o conhecimento dos Embargos
Infringentes. E que, o Regimento desse Tribunal, por estar hierarquicamente abaixo da Lei Processual Penal
Militar, não poderia contrariá-la, havendo violação direta à Constituição Federal.

De início, não há que se cogitar em violação à Carta Magna, uma vez que o Regimento Interno desta Corte
Castrense foi elaborado de acordo com os ditames do art. 96, inciso "I", alínea "a", da CF/88[1], e possui
status de norma primária, conforme entendimento assentado na Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal
(STF), in verbis:

"(...) Os regimentos internos dos Tribunais, editados com base no art. 96,
I, a, da Constituição Federal, consubstanciam normas primárias de idêntica
categoria às leis, solucionando-se eventual antinomia não por critérios hierárquicos
mas, sim, pela substância regulada, sendo que, no que tange ao funcionamento
e organização dos afazeres do Estado-Juiz, prepondera o dispositivo
regimental". (HC 143.333, rel. Min. Edson Fachin, Julg. 12/4/2018, Public. DJE de
21/3/2019.) (grifo nosso.)

Ademais, o disposto no art. 538 do CPPM é a regra geral, a qual dispõe que cabem Embargos Infringentes
em face das "sentenças finais proferidas pelo Superior Tribunal Militar". Tal comando normativo é
complementado e regulamentado pelo Regimento Interno, que, em seu art. 119, traz um rol taxativo de
cabimento do recurso, como se pode observar:

Art. 119. Cabem Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado, observados os requisitos legais:
I - contra decisão não unânime em:
a. Recurso em Sentido Estrito.
b. Apelação; e
c. Agravo Interno interposto nas hipóteses do art. 109 deste Regimento;
II - contra decisão definitiva, ou com força de definitiva, unânime ou não, proferida
pelo Tribunal em Ação Penal Originária ou em Representação para Declaração de
Indignidade ou Incompatibilidade para o Oficialato.
§1º Os Embargos de Nulidade e Infringentes, no caso do inciso I, somente serão
admitidos quanto à parte do Acórdão em que não tenha havido unanimidade.
§ 2º Na articulação dos Embargos de que trata este artigo, a pretensão de nulidade
deverá ser fundamentada distintamente da que se refira à divergência.

Destarte, percebe-se que o Regimento Interno deste Tribunal não prevê a oposição de Embargos
Infringentes e de Nulidade contra Acórdão desta Corte proferido em sede de habeas corpus, não atendendo
assim, ao princípio da taxatividade recursal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte Castrense, in verbis:

"EMBARGOS INFRINGENTES DO JULGADO IN HABEAS CORPUS. DEFENSORIA PÚBLICA

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 21/02/2020 13:09:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2156702983
DA UNIÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. NÃO CONHECIMENTO. O rol descrito no
art. 119 do Regimento Interno desta Corte, assim como o CPPM, não
contempla a oposição de Embargos Infringentes contra acórdão proferido em
sede de Habeas Corpus. Acolhida a preliminar, de ofício, de não
conhecimento do Recurso. DECISÃO UNÂNIME." (STM - EMBARGOS
INFRINGENTES Nº 84-86.2015.7.00.0000, Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS
GÓES, Julgado em 1º de outubro de 2015). (grifo nosso.)

Em outra ocasião, este Tribunal igualmente decidiu:

"EMENTA: AGRAVO INTERNO. NÃO CABIMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES IN
HABEAS CORPUS. AGRAVO QUE REITERA PEDIDO QUE CONTRARIA A JURISPRUDÊNCIA
TANTO DO STM QUANTO DO STF. REJEIÇÃO. (...)O art. 119 do Regimento Interno
do STM é expresso ao dispor serem cabíveis Embargos Infringentes contra
Acórdãos não unânimes proferidos no julgamento de Apelação, de Recurso
em Sentido Estrito, de Agravo Interno, de Ação Penal Originária ou em
Representação para Declaração de Indignidade ou de Incompatibilidade para
com o Oficialato. Não contempla o Acórdão proferido no julgamento de
Habeas Corpus. Remansosa a jurisprudência desta Corte Castrense e do
Supremo Tribunal Federal, no sentido de que são inadmissíveis Embargos
Infringentes contra Decisão proferida em sede de Habeas Corpus quando não
houver previsão Regimental para o Recurso." Agravo Interno rejeitado,
mantendo íntegra a Decisão Agravada. Unanimidade. (Superior Tribunal Militar.
Agravo Interno nº 7000941-08.2018.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Data de Julgamento: 10/04/2019,
Data de Publicação: 25/04/2019).

Igual entendimento resta assentado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que são
inadmissíveis Embargos Infringentes contra Decisão majoritária do Plenário ou de Turma em sede de habeas
corpus, quando não houver previsão Regimental para o Recurso (HC nº 113.365 ED-EI-AgR, Relatora
Ministra ROSA WEBER, julgado em 1º/7/2016, e o HC nº 108.261-EI-AgR, Relator Ministro DIAS TOFFOLI,
julgado em 13/4/2012).

Como se percebe, o expediente recursal cabível no contexto fático seria o Recurso Ordinário em habeas
corpus, eis que denegatória a Decisão, nos termos do art. 102, inciso II, alínea "a", da Constituição Federal
de 1988, que dispõe:

Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
II - julgar, em recurso ordinário:
a) o habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de
injunção decididos em única instância pelos Tribunais Superiores, se
denegatória a decisão; (grifo nosso).

Assim, qualquer outro recurso utilizado pela parte contra decisão denegatória de habeas corpus, proferida
por este Tribunal, que não seja o Recurso Ordinário ao STF, fere frontalmente a legislação processual, a
jurisprudência desta Corte de Justiça e o princípio da unirrecorribilidade recursal, o qual estabelece como
regra que, contra uma Decisão, somente é cabível um recurso específico, evitando, dessa forma, recursos
protelatórios ou incabíveis, bem como impedindo que o recorrente interponha vários recursos sem previsão
legal, conforme lhe convier. Da mesma forma, não se aplica ao caso o princípio da fungibilidade recursal,
pois não compete a este Tribunal Superior apreciar o competente Recurso Ordinário.

Portanto, considerando que, definitivamente, não há mais o que se fazer no presente feito, tem-se que o
Agravo Interno não merece melhor sorte, porquanto manifestamente incabível a oposição de Embargos
Infringentes no presente caso, motivo pelo qual a Decisão monocrática, ora Agravada pela DPU, deve
permanecer inalterada, tendo em vista que, primeiro, o Regimento Interno desse Tribunal possui
competência para dispor sobre o cabimento dos recursos previstos de maneira genérica no CPPM, não
havendo violação direta à Constituição Federal, não se sustentando, dessa forma, a tese de hierarquia entre
a lei processual e o Regimento Interno, o qual possui a natureza jurídica de norma primária. Segundo, que

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 21/02/2020 13:09:22.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2156702983
não existe previsão do cabimento de Embargos Infringentes contra Acórdão não unânime exarado em sede
de Habeas Corpus, entendimento este, que, inclusive, está consolidado tanto na jurisprudência desta Corte
castrense, como na do Supremo Tribunal Federal.

Ante o exposto, rejeito o presente Agravo, para manter inalterada a Decisão monocrática agravada.

[1] Art. 96. Compete privativamente:
I - aos tribunais:
a) eleger seus órgãos diretivos e elaborar seus regimentos internos, com observância das
normas de processo e das garantias processuais das partes, dispondo sobre a competência e o
funcionamento dos respectivos órgãos jurisdicionais e administrativos;